Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. ACÓRDÃO SOB REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.002). RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. DEVIDOS FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O acórdão reformou a sentença e repisou a tese de impossibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria em razão da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, momento em que nasce o interesse da Defensoria em discutir o tema, não havendo que se falar em preclusão.

2. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, será necessário o reexame da causa pelo órgão julgador local.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou as teses de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

5. Em se tratando de proveito econômico inestimável, necessária a utilização do valor da causa como parâmetro.

6. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Recurso conhecido. Preliminar de preclusão rejeitada. No mérito, recurso provido. Acórdão integralizado.